Tribunal: TJBA
Processo: 0003129-21.2001.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003129-21.2001.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMANUELLE MONTENEGRO SANTANA

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ, IDYAMARA PEDROSA CRUZ BRANDAO

APELADOS: Amed Assistência Médica e Outros e outros

Advogado(s)
:
JOSE DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM TRABALHO DE PARTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Emanuelle Montenegro Santana contra sentença proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de AMED Assistência Médica, Eládio Galdino Vilela de Souza, Vera Lúcia Ferreira de Souza e Maternidade Stela Gomes Ltda., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A Autora narrou ter sido impedida de realizar parto previamente agendado em hospital conveniado, apesar de ter cumprido integralmente as obrigações contratuais com o plano de saúde. Requereu a condenação solidária dos réus à restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais. O juízo de origem afastou a responsabilidade da maternidade e indeferiu a produção de prova testemunhal solicitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal requerida para comprovação da responsabilidade da maternidade; (ii) analisar, no mérito, a eventual responsabilidade solidária da Maternidade Stela Gomes pelos danos sofridos pela autora, à luz da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, prescindir de produção probatória, nos termos do art. 355 do CPC.

4.A controvérsia sobre a responsabilidade da Maternidade Stela Gomes envolve elementos fáticos cuja comprovação depende da oitiva de testemunhas, especialmente quanto à identificação dos prepostos que negaram a internação da autora.

5.A prova testemunhal requerida visa comprovar a aparência de prestação de serviços pela maternidade, elemento indispensável à aplicação da teoria da aparência e à configuração de responsabilidade solidária.

6.O indeferimento injustificado da prova requerida e o julgamento de mérito desfavorável à parte configuram cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

7.A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença nos casos em que há indeferimento de provas essenciais à elucidação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355 e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 770.037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022; TJPR, APL 0012644-90.2019.8.16.0194, Rel. Des. Jefferson Alberto Johnsson, j. 13.03.2023; TJMG, AC 10000205832231001, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 04.03.2021; TJPE, AI 00034366020248179480, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

0003129-21.2001.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente
EMANUELLE MONTENEGRO SANTANA
,
sendo

Recorridos
AMED ASSISTÊNCIA MÉDICA
,
ELÁDIO GALDINO VILELA DE SOUZA
,
VERA LÚCIA FERREIRA DE SOUZA
e
MATERNIDADE STELA GOMES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09